Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens dos executados pelo sistema Sniper e de inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes SPC e Serasa.
2. O recorrente alega que por não ter localizado bens penhoráveis após diversas diligências frustradas, é justificável a adoção de medidas excepcionais previstas no art. 139 do CPC.
3. Requer a utilização do sistema Sniper para identificar vínculos patrimoniais e empresariais dos devedores e a inscrição dos seus nomes em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) se é cabível a utilização do sistema Sniper para localizar bens dos executados; e (II) se é possível a inscrição dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes SPC e Serasa por determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema Sniper é uma ferramenta tecnológica que cruza dados patrimoniais, societários e financeiros, exigindo decisão judicial fundamentada de quebra de sigilo fiscal e bancário para sua utilização.
5. O uso do Sniper não pode ocorrer de forma genérica ou indiscriminada, sendo necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida e a possibilidade de obtenção de resultado diverso das pesquisas já realizadas.
6. O sistema Sniper deve ser acessado apenas para apuração de ilícitos graves, sendo insuficiente mera suposição de existência de bens para justificar a quebra dos sigilos da parte devedora.
7. Quanto à inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes, o art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz a faculdade de determinar a medida, conforme as circunstâncias do caso concreto.
8. O STJ entende que o uso da forma verbal “pode” no referido dispositivo indica que a providência não é obrigatória, cabendo ao juiz avaliar sua pertinência (REsp 1.762.254/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma).
9. A inscrição em cadastros de inadimplentes pode ser realizada diretamente pelo credor, sendo injustificável a transferência do encargo para o Poder Judiciário sem demonstração de justa razão ou dificuldade na via extrajudicial.
10. No caso concreto, o recorrente não apresentou justificativa plausível para a não realização da inscrição extrajudicial, tampouco demonstrou a efetividade da medida judicial pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. A utilização do sistema Sniper exige decisão fundamentada de quebra dos sigilo fiscal e bancário, sendo vedada sua aplicação sem demonstração de efetividade.
2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é faculdade conferida ao juiz, não sendo obrigatória, e pode ser realizada diretamente pelo credor, salvo justa razão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 495, 517, 782, § 3o, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.762.254/PE; e TJDFT, Acórdão 1973199, 0702274-50.2024.8.07.9000.